Tribunal: TJDFT
Processo: 0732226-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA. RECUSA DA OPERADORA. ILEGALIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. É obrigatória a cobertura, pelo plano de saúde, de atendimento emergencial solicitado pelo segurado, não constituindo legítima escusa a essa obrigação a alegação de estar o consumidor em período de carência, se ultrapassado o limite inicial máximo de 24h da contratação.
2. O mero descumprimento contratual não configura, por si só, dano moral. Nos casos de urgência/emergência, todavia, a recusa indevida de cobertura, pela operadora de plano de saúde, agrava o estado de aflição, dor e ansiedade do paciente e da família deste, ante a vulnerabilidade da situação em que se encontram, o que enseja a correlata compensação, cujo montante deve ser razoável, em atenção às particularidades do caso concreto.
3. Se a sentença condena o plano de saúde ao custeio do tratamento de que necessita o paciente, bem como à compensação dos danos morais por este sofridos em decorrência da inicial recusa indevida de cobertura, a base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve contemplar tanto a obrigação de fazer quanto a de pagar.
4. APELO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO, PARA ESTENDER A BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ÀS OBRIGAÇÕES DE FAZER E DE PAGAR IMPOSTAS PELA SENTENÇA.